Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715570-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, RVL LOCACOES COLABORATIVAS LTDA, PATO DO CERRADO LANCHONETE E CAFETERIA LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA, LG ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator